Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, II, “F” E “H”, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há que se falar em atipicidade de conduta, se restou demonstrado nos autos a presença de dolo específico nas ameaças proferidas pelo acusado, bem como o fundado temor sofrido pela vítima.
2. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante acalorada discussão não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.
3. O cometimento de crime mediante grave ameaça à pessoa obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e II, do Código Penal), além de ser vedada a substituição nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.